Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PARIDADE. RECONHECIDA.
1. Inaplicável a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão inicial não consiste na revisão do ato de aposentadoria em si, mas dos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época do afastamento, de sorte que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição recai sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 85 do STJ.
2. O ex-servidor de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado quando da sua aposentadoria, ocorrida antes da EC no 41/03, faz jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por força da paridade entre ativos e inativos, se demonstrada a jornada predominante nos últimos três anos anteriores a aposentadoria, conforme art. 41, § 7o, da LODF, vigente à época. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.